Tribunal: TJDFT
Processo: 0750503-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Quebra de sigilo telemático. Autorização judicial. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Desclassificação. Privilégio. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 33 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se ocorreu nulidade processual pela quebra de sigilo telemático e da cadeia de custódia; (ii) se há provas suficientes para condenação ou é caso de desclassificar a conduta para uso pessoal; (iii) se preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Havendo autorização judicial prévia, é lícita a prova obtida a partir das mensagens do aplicativo “whatsapp” extraídas do aparelho celular do réu.
4. A alegação genérica de dúvida quanto à autenticidade das provas não é suficiente para declarar nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia da prova.
5. Os depoimentos dos policiais, na delegacia e em juízo, apreensão, na casa do réu, de drogas e petrechos para o tráfico, além de mensagens no “whatsapp”, evidenciando que o réu mantinha drogas em depósito para fins de difusão ilícita, são provas suficientes do tráfico de drogas.
6. Sem provas de que o réu - primário e de bons antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. A troca de mensagens com usuários, para venda de drogas, no período de quatro meses, não evidencia, por si, dedicação a atividades criminosas.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma. RHC 77.836/PA, julgado em 05/02/2019.